Tribunal: STF
Processo: Rcl 47007
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Rio Grande do Sul afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020292-30.2016.5.04.0124, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246. 
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sem sucesso. 
    Diz proclamada, na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos. Assevera não comprovada culpa relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado. 
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 8 de novembro de 2017, de recurso ordinário.
    O recurso extraordinário nº 760.931 foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de março de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato. 
    2. Nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão: 
          […]
    Ora, a despeito de não ser o mero inadimplemento causa à responsabilidade do ente público, como dispõe, aliás o já referido dispositivo legal, e tal como previsto na nova redação da Súmula nº 331 do TST, o mais adequado, numa análise em que se ponderam os princípios do direito administrativo e os princípios do direito e trabalho, é que, pelo princípio da aptidão para a prova(que rege o processo trabalhista), atribua-se o ônus probatório Á Administração Pública, sendo dela o dever de demonstrar que de forma efetiva fiscalizou o contrato de trabalho ( por exemplo, provar que tomou as medidas cabíveis – aplicação das multas e penalidades previstas no próprio contrato firmado com a empresa por meio de licitação; expedição de ofícios nesse sentido, etc.). Atribuir a prova de ausência de fiscalização (culpa por omissão_ da Administração ao empregado não está nada longe exigir-lhe uma prova diabólica.
    Assim, quando a administração (entendida aqui “lato sensu”) não faz prova qualquer nesse sentido, impõe seja condenada subsidiariamente, pela sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A questão, portanto, deverá ser apreciada, caso a caso, excluindo-se a responsabilidade subsidiária do ente público quando demonstrada a efetiva fiscalização do contrato.
    [...]
    Todavia, não existe qualquer evidência de que foi efetiva a fiscalização do contrato de prestação de serviços, razão pela qual remanesce a responsabilidade subsidiária do segundo demandado (Estado do Rio Grande do Sul). Resta evidente culpa “in vigilando” pelo fato de o tomador de serviços, ora recorrente, não ter fiscalizado eficientemente o adimplemento correto, pela primeira demandada, das seguintes parcelas objeto da condenação:
          […]
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020292-30.2016.5.04.0124.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator